Tribunal: TJPA
Processo: 0811792-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811792-48.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: KAPA CAPITAL LTDA - ME

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0811792-48.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAPA CAPITAL-ME
(ADVOGADO MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

AGRAVADA:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAPA CAPITAL – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face de UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada requerida, que visava limitar o reajuste anual do plano de saúde corporativo de 28% para 5,66%. A parte agravante alega ausência de justificativas técnicas adequadas para o aumento, violação à boa-fé contratual, ao dever de informação e aos limites fixados pela ANS, requerendo, portanto, a concessão da medida liminar para garantir o equilíbrio contratual e a continuidade da prestação do serviço. A relatora deferiu liminarmente o efeito suspensivo ativo, determinando a aplicação provisória do reajuste de 5,66%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida e legal a imposição unilateral de reajuste de 28% em plano de saúde empresarial, sem apresentação de justificativas atuariais consistentes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da legalidade do reajuste contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do equilíbrio contratual e do dever de informação, aplicáveis mesmo em contratos empresariais, conforme jurisprudência consolidada.

4.

Há indicativos nos autos de que a operadora de plano de saúde não apresentou documentação técnica idônea apta a justificar o reajuste aplicado de 55,91%, ainda que posteriormente reduzido para 28%, o que configura indício de violação ao dever de transparência e à boa-fé contratual.

5.

A ausência de comprovação objetiva e clara da necessidade de reajuste com base na sinistralidade impede a aferição da razoabilidade do aumento e impõe ônus desproporcional à contratante, autorizando a intervenção judicial em sede de tutela de urgência.

6.

O risco de descontinuidade da prestação de serviço essencial de saúde, diante da majoração abusiva, caracteriza o
periculum in mora
exigido para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de reajuste unilateral em plano de saúde empresarial sem comprovação técnica idônea e sem transparência viola o dever de informação e a boa-fé contratual, autorizando a intervenção judicial. 2. A tutela provisória de urgência pode ser deferida para limitar o reajuste ao índice historicamente pactuado, quando demonstrado o risco de dano e a probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8002668-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 23.08.2021; TJSP, AI nº 2216742-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 10.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811792-48.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAPA CAPITAL -ME
(ADVOGADO MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
KAPA CAPITAL–ME,
em face

da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (Revisão de Reajuste do Valor do Plano Corporativo) c/c Danos Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em desfavor de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (processo nº
0854517-22.2023.8.14.0301) – indeferiu a tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“A parte autora requer seja a parte ré compelida, em sede de tutela antecipada, a proceder com a diminuição da porcentagem de 28% a título de reajuste do valor do plano de saúde corporativo para 5,66%, a fim de que a requerente passe a pagar o valor, no importe máximo de R$ 23.776,80 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no art. 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, nos seguintes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, há cumulatividade entre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, no presente caso, não vislumbro existir o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que justifiquem a medida excepcional.

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Constato que a pretensão veiculada em sede de tutela antecipada pela parte requerente se confunde em demasia com o mérito da ação e, nos termos do citado art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação de provimento judicial constitui medida excepcional.

A concessão da tutela nos moldes requeridos pela autora causaria danos à requerida, havendo a necessidade de prova cabal da verossimilhança, o que se dará com a análise do mérito, quando da prolação da sentença.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela pleiteado pela parte requerente”.

Em suas razões recursais, a parte agravante, alega, em síntese, que

firmou com a agravada, Unimed Belém, contrato de plano de saúde corporativo em 2015, com reajustes historicamente alinhados ao índice IGP-M (média de 10% ao ano), sendo surpreendida em 2023 com reajuste de 55,91%, posteriormente reduzido para 28%, sem justificativa técnica adequada.

Sustenta que o aumento imposto viola o princípio da boa-fé objetiva, os direitos do consumidor, especialmente o direito à informação, e excede o teto estabelecido pela ANS (15,5%).

Pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e a concessão de tutela de urgência para limitar o reajuste a 5,66% (IGP-M 2022–2023), reduzindo o valor mensal de R$ 28.336,62 para R$ 23.776,80.

Afirma que a manutenção do valor reajustado compromete o direito à saúde dos beneficiários do plano e implica risco de dano grave. Impugna a decisão interlocutória por ausência de fundamentação quanto aos requisitos do art. 300 do CPC e requer sua reforma com deferimento da tutela recursal.

Ao final, postula:

“a) Imediata declaração de Nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
,
tendo em vista a ausência de fundamentação válida, não debatendo as matérias arguidas pela Agravante em sede de exordial.

b) Seja
CONCEDIDA
INAUDITA ALTERA PARS
TUTELA PROVISÓRIA DE CARATER URGENTE
, para que as empresa Agravada, proceda a diminuição da porcentagem de 28% a título de reajuste do valor do plano de saúde corporativo para 5,66%, permitindo que a Autora passe a pagar o valor, com os encargos de reajuste corretos e não abusivos, por parte do plano de saúde, no importe máximo de
R$ 23.776,80 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

c) O prosseguimento do feito para, ao final, seja o presente recurso
CONHECIDO E PROVIDO
, em virtude do preenchimento de seus requisitos de admissibilidade, ratificando a decisão antecipatória, para que a decisão agravada seja revertida para deferir o pleito de tutela provisória, visto restarem plenamente presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam a probabilidade do direito, o perigo de dano e urgência contemporânea a propositura da ação”.

Por derradeiro, os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de “
defiro a medida liminar pleiteada, para determinar que a empresa agravada proceda com a diminuição da porcentagem de 28%, a título de reajuste do valor do plano de saúde corporativo, para 5,66%, sem prejuízo de ulterior deliberação quando do julgamento final deste Agravo”.

O agravado, a despeito de não apresentar suas contrarrazões recursais, interpôs agravo interno em face da mencionada decisão, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, acrescentando, ainda, a nulidade da decisão monocrática, por supostamente ultrapassar os limites da competência do relator e violar o princípio do julgamento colegiado, requerendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d" do Regimento Interno do TJPA.

Por derradeiro, apresentadas as contrarrazões do agravo interno, sendo postulado o seu desprovimento.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0811792-48.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAPA CAPITAL -ME
(ADVOGADO MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, assentando a prejudicialidade do agravo interno interposto, uma vez que o feito se encontra pronto para julgamento.

De qualquer modo, antes de adentrar ao mérito recurso, afasto, de plano, a alegação de nulidade processual da decisão anterior desta relatora por suposta inconstitucionalidade do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que tal argumento é totalmente descabido e sem qualquer pertinência com a matéria
sub judice
, pois a decisão impugnada no agravo interno limitou-se exclusivamente à análise do pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, o que é perfeitamente admissível no ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer vício formal ou extrapolação de competência.

Pois bem.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

No ponto, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Fixada tal premissa, assento que o
ponto central da controvérsia
é decidir se é legal e válida a imposição unilateral de reajuste de 28% em plano de saúde empresarial, sem a apresentação de justificativas atuariais consistentes e em desconformidade com o índice historicamente aplicado (IGP-M). Em outras palavras, questiona-se se houve violação ao dever de informação, à boa-fé contratual e se o reajuste extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelas normas consumeristas e contratuais aplicáveis.

O ordenamento jurídico é orientado por princípios como a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor, este último aplicável mesmo em contratos empresariais, como já reconhecido pela jurisprudência consolidada.

No caso, ao menos neste momento processual, entendo que a agravante Kapa Capital demonstrou a probabilidade de que o reajuste aplicado de 55,91%, ainda que reduzido para 28%, carece de comprovação técnica idônea e foi comunicado de forma unilateral, mediante planilha genérica e sem acesso aos fundamentos atuariais da majoração, não tendo a agravada acostado provas suficientes capazes de demonstrar a proporcionalidade ou os parâmetros objetivos da majoração aplicada.

Desse modo, entendo haver indicativos suficientes acerca da violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé contratual, uma vez que a ausência de transparência na apuração da sinistralidade impede a verificação da legitimidade do reajuste.

Além disso, o risco de descontinuidade da prestação de serviços de saúde aos funcionários da agravante configura o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

Destarte, a agravante faz jus à redução liminar do reajuste para o patamar do IGP-M (5,66%), a fim de garantir o equilíbrio contratual e a continuidade do serviço essencial de saúde, sem prejuízo de eventual reapuração do índice, mediante apresentação de documentação técnica idônea pela operadora.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito, ilustrativamente, o entendimento jurisprudencial pátrio:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISONAL. EAJUSTES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS (VCMH) E SINISTRALIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS E ILEGAIS SOBRE AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS APLICADOS. COBRANÇA SEM A DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR QUE OS REAJUSTES FORAM NECESSÁRIOS PARA ADEQUAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I –
A agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada no Juízo de origem, quais sejam o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, ante a possível aplicação de reajustes abusivos e ilegais sobre as mensalidades do plano de saúde objeto do feito, relacionados aos percentuais utilizados a título de variação

de custos médicos (VCMH) e sinistralidade, os quais, no decorrer da relação contratual, praticamente dobraram os valores das aludidas mensalidades entre os anos de 2018 e 2021
. II
– Os robustos indícios de aplicação contínua de reajustes por variação de custos médicos e sinistralidade em valores abusivos, uma vez que cobrados sem a documentação apta a comprovar que foram necessários para adequar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de saúde, é prática em afronta ao princípio da boa-fé contratual e coloca a consumidora em desvantagem exagerada, praticamente inviabilizando a sua permanência na condição de segurada.
III - Diante da abusividade dos aumentos perpetrados, em razão da aplicação dos reajustes sob comento, devem prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais, conforme jurisprudência desta C. Segunda Câmara Cível”.
(TJBA - AGV: 80026685520218050000, Relator: Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021 - grifei)

----------------------------------------------------------------------------

“Agravo de instrumento.
Plano de Saúde. Contrato coletivo
por adesão celebrado com a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. por meio da administradora de benefícios Qualicorp.
Elevação da mensalidade em razão da aplicação de índice de sinistralidade e VCMH. Alegação de abusividade e violação aos deveres de transparência e informação. Pretendido reajuste da mensalidade denominado "reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade)", relacionado com Variação de Custos Médicos Hospitalares – VCMH, cuja necessidade aparentemente não foi suficientemente demonstrada. Decisão reformada a fim de conceder a tutela de urgência
e determinar a suspensão do reajuste anual fundado na sinistralidade e VCMH aplicado em 2019 (15,74%), substituindo-o pelo índice divulgado pela ANS para os contratos individuais (7,35%), até que sobrevenha a sentença. Recurso provido”.
(TJSP
- AI: 22167422420198260000 SP 2216742-24.2019.8.26.0000, Relator: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 10/12/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019 - grifei).

Ante o exposto - na linha do efeito suspensivo deferido -
conheço e dou provimento
ao recurso
,
para reformar a decisão agravada,
determinando que o plano de saúde aplique, provisoriamente, o reajuste no patamar de 5,66%, em substituição ao índice de 28%, sem prejuízo de posterior apuração judicial sobre a legalidade do reajuste com base na sinistralidade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025